Tribunal: TJSP
Processo: 1019109-13.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Prestação de serviços. Mandato. Responsabilidade civil. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Pretensão do autor de obter indenização com fundamento na negligência do mandatário. Alegação de que os advogados do sindicato réu foram negligentes, não apresentando todos os documentos necessários com a inicial da reclamação trabalhista. O mandatário poderá responder pelos

Ementa:
Prestação de serviços. Mandato. Responsabilidade civil. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Pretensão do autor de obter indenização com fundamento na negligência do mandatário. Alegação de que os advogados do sindicato réu foram negligentes, não apresentando todos os documentos necessários com a inicial da reclamação trabalhista. O mandatário poderá responder pelos prejuízos causados ao mandante, desde que comprovada a culpa na execução do mandato, "ex vi" do artigo 667 do CC/02. Ausência de comprovação de culpa ou dolo por partes dos mandatários. Sentença mantida.

Apelo não provido.